Tribunal: STF
Processo: ARE 1046977
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Execução Fiscal. Vícios na execução. Não constatação. 4. Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ofensa reflexa. Matéria de índole infraconstitucional. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 8. Embargos de declaração rejeitados.